Tribunal: TJMT
Processo: 1037355-07.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037355-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), DIULAI MENDES DE OLIVEIRA BRAVO - CPF: 452.897.271-91 (RECORRIDO), FABIANA DA SILVA RAMOS - CPF: 024.969.491-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
ENSIN
O SUPERIOR.
ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR
DURANTE O CURSO.
APLICABILIDADE APENAS AOS NOVOS DISCENTES.
EXPECTATIVA FRUSTRADA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR E PROMOÇÃO FUNCIONAL.
DANO MORAL CARACTERIZAZO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECID
O E NÃO PROVIDO.

1.
Alteração
unilateral da grade curricular pela IES.
As instituições de ensino superior possuem autonomia para promover alterações unilaterais nas grades curriculares dos cursos por elas ofertados (art. 53, inciso II, e § 1º, inciso III,
da Lei nº 9.394/96), contudo, as novas diretrizes curriculares devem ser implantadas apenas para os novos alunos. Para os discentes que ingressaram em período anterior às mudanças não se aplicará a nova grade curricular, a fim de que não sejam prejudicados
com tal mudança e obrigados a concluir o curso em período maior do que aquele previsto inicialmente (Parecer nº 804/2018 do MEC; N.U 1009025-62.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2
023, publicado no DJE 09/10/2023; e N.U 1004344-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023). No caso dos autos, ficou
evidenciado que houve a alteração de grade curricular com a inserção de novas matérias, assim como foi demonstrado que a instituição reclamada obrigou a parte consumidora a cursá-las, mesmo já estando em fase de conclusão do curso.

2. O
juízo
de
origem

pon
derou

corretamente
que "
há

nos
autos a
devida

comprovação
de que a
matéria

não

constava

na
grade curricular do
aluno
, e que
está
fora
prontamente

alocada

ao
final do
curso
,
haja
vista
não

haver

contestação
a
respeito
do
tema

elencado
.
A

arguição
de que
a

e
scolha

ocorre

pelo

aluno

não

merece

prosperar
,
haja
vista que as
matérias

devem

estar

acomodadas

na
grade
horaria
,
sendo

está
o
ponto
de
partida
que segue o
acadêmico

quando
da
matricula
".
Portanto
,
ocorrendo

a

alteração
da grade curricular
durante
o
curso
,
não

poderia

a

instituição de ensino superior obrigar a consumidora a cursar as novas

matérias

incluídas
,
ainda

mais

pelo

fato
de que
já

estava
no
último

semestre

letivo
,
razão

por
que
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
seus

serviços
.

3.
Dano
moral.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
frustração
da
expectativa
do
consumidor
de
obter
, no
correto

período
, a
formação

em

curso
superior para
sua

qualificação

profissional
e
ascensão
de
sua

carreira
, se
trata
de
falha

na

prestação
de
ser
viço
que
gera

dano
moral (N.U 1004619-83.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024; N.U 1065542-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO D
OS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023; e N.U 1038333-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021). No
caso

concreto
,
além
da
expectativa

frustrada
do
encerramento
do
curso
no
correto

período
,
foi

evidenciado
pela
parte

autora
que a
referida

demora

também

ocasionou
o
considerável

atraso

na

sua

ascensão

profissional
,
pois

estava

aguardando

apenas a conclusão do curso par a concretizar

sua

progressão

funcional
de
classe
(ID 247103150/PJe2).

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa
e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
,
especialmente

a

expectativa

frustrada
e o
retardamento
de
sua

progressão

funcional
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Su
cumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037355-07.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrido
:
DIULAI MENDES DE OLIVEIRA BRAVO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIULAI
MENDES DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

em

face do
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"
Ausente
o
relatório
com
fulcro
no
artigo
38 da Lei n. 9099/95.
Cuida
-se de
neste

contexto
de
ação
de

indenização

por

danos

morais
e
materiais
(id – 157500660).
A
requerente

informa

cursava

Gestão

Pública

na

Universidade

ré
, com
início
e
janeiro
de 2021,
sendo
para
finalizar

em

dezembro
de 2023.
Porém
,
quando

foi

requerer
o
atestado
de
conclusão
de
curso
,

tomou

ciência
que se
encontrava
com
duas

matérias

pendentes
,
quando

descobriu
que as
matérias

não

haviam

sido

inclusas
no
sistema
do
curso
,
sendo

obrigada
a
pagar

por

mais
um
semestre
com valor
cheio
para o
presente

termino
. O
reclamado

Sociedade
de
Ensi
no
Superior
Estácio
de
Sá
Ltda.,
protocolou

contestação
no id – 161140007,
manifestando

autonomia
das
universidades
,
onde

garante
a
produção
livre
conhecimento
,
longe
de
interferências

arbitrárias
,
desvinculando
as
universidades
do
governo
, mas
não
do Esta
do.
Levando

em

conta
as
circunstâncias
do
evento
,
conclui
-se que
nenhuma

responsabilidade

ou
culpa
teve
a
parte

ré
para com
os

danos

alegados
,
pois
,
não

existe

nexo
de
causalidade
entre a
conduta
da
parte

ré
e o
dano
.
Constitui

ainda
que
o

contrato
é
por

m
ensalidade

fixa
e
não

por

número
de
disciplinas

matriculadas
no
semestre

ou

créditos
e o
pagamento
é
por

semestre
.

Impugnação
a
contestação
no id - 161140007 No
Mérito

Neste

conceito

assinala
-se que
há

nos
autos a
devida

comprovação
de que a
matéria

não

co
nstava

na
grade curricular do
aluno
, e que
está
fora
prontamente

alocada

ao
final do
curso
,
haja
vista
não

haver

contestação
a
respeito
do
tema

elencado
.
A

arguição
de que
a

escolha

ocorre

pelo

aluno

não

merece

prosperar
,
haja
vista que as
matérias

devem

e
star

acomodadas

na
grade
horaria
,
sendo

está
o
ponto
de
partida
que segue o
acadêmico

quando
da
matricula
.
Temos
a
elencar
que
a

empresa

requerida

não

demonstra
com
documentos
, a
síntese

contraditória
,
bem

como

em

análise
dos
documentos

juntados
pela
autor
a
.
Verifica
-se
ainda
que
não

tem

nos
autos
nenhum

instrumento

probatório

robusto
,
demonstrando
que
o

negócio

jurídico
fora
feito
de forma regular,
ainda

assim
,
levando

em

consideração
o
instrumento

probatório
e a
robustez
com o
qual

deve se levar a relevân cia dos fatos
,
merece

prosperar

a

indenização

por

Dano
Moral,
porém
,
a

análise

fática

mostra
que
está

demonstra

por

si

só

ter

apreciado

Dano
.
Neste

contexto
,
levando

em

consideração

os

fatos

elencados
e o
sistema

probatório
,
há

ainda
a
robustez
que
elenca

se
tratar
de
produto

adquirido
e
não

entregue
,
em

clara

fomentação
do
artigo
14 do CDC,
devendo

ser

declarada

inexistente
a
referida

compra
,
neste

sentido
,
deve
-se
ater
a
controvérsia
que
não
serve para outros fins,
haja
vista
não

estar

devidamente

comprov
ado

nos
autos o
requerente

ter

anteriormente
a
finalização
do
curso
as
matérias

elencadas

ao
final,
bem

como

trata
de
abusividade
a
referida

cobrança

por
valor
fixo
,
já
que a
prestação
de
serviço

ofertada
pela
instituição

não

corresponde
a
sua

totalidade
.
Destaque
-se que as
provas

aportadas

não

são

capazes
de controverter as
alegações
da
parte

Autora
e inverter o
ônus
da
prova
,
incumbindo
-se,
portanto
, a
Reclamada
, de
seu

ônus

probatório
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do CPC.
Neste

contexto

verificad
o

pelo

vasto

instrumento

probatório
,
bem

como
pela
relevância
das
provas
,
não
me
resta

dúvida
que
razão

assiste

ao

reclamante
,
retirando

toda
e
qualquer

formalização
de que
o

débito

corresponde

ao

direito
do
réu
,
principalmente

pelo

teor

claro
e
objetivo
d
os
documentos

apontados
, que
consubstanciam
com
os

documentos

arrolados

por

apenas

uma
das
partes
. O
julgador

não

tem
o
dever
de
suprir

a

omissão

probatória
das
alegações

feitas

pelas

partes
,
sendo

ônus
dos
litigantes
o
cumprimento
da
determinação

constant
e
do
artigo
373
na

busca
da
comprovação
de
suas

alegações
. No
contexto
do
Dano
Moral,
uma

vez

comprovada
a
má

prestação

de

serviços

por

parte
da
Ré
,
bem

como
o
dano
moral
experimentado
pela
Autora
,
em

decorrência
do
nexo
de
causalidade

acima

declinado
,
exs
urge

a

obrigação
de
indenização
. Com base
nas

condições

econômicas
do
ofensor
, o
grau
de culpa,
a

intensidade
da
lesão
,
visando

desestimular
a
reiteração

dessa

prática
pela
Ré
e
compensar
a
Autora
,
em

homenagem

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporci
onalidade
,
fixo

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
).
Reitere
-se que a
universidade

deve

reembolsar
o
requerente

em
R$987.48 (
novecentos
e
oitenta
e
sete

reais
e
quarenta
e
oito
centavos)
referente

ao

pagamento

efetuado

por

três

disciplinas

mensalmente

não

cur
sadas

ou

ofertadas
pela
Universidade
.

Diante
do
exposto
, JULGA-SE PROCEDENTE
os

pedidos
para
condenar

ao

pagamento
de
dano
moral
na

ordem
de R$
5.000
,00
(
cinco
mil
reais
)
atualizados

monetariamente

pelo
INPC
desde
a
citação
e
Juros
de 1%
ao

mês

desde
a
sent
ença
. Tal
como

ainda
,
reembolso
do valor
dispendido
para o
pagamento
de
disciplinas

não

cursadas
no
montante
de R$987
,48
(
novecentos
e
oitenta
e
sete

reais
e
quarenta
e
oito
centavos) a
ser

atualizados

monetariamente

pelo
INPC
desde
o
referido

pagamento
e
juros
de 1%
ao

mês
de
desde
a
citação
. DECLARA-SE EXTINTO o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
arti
go
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art.
40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Pedro Paulo
Nogueira

Nicolino
Juiz
Leigo

Vistos
;
Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeit
os
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo

desta
Comarca,
na
forma do
Artigo
40, da Lei 9099/95.
Com o
Transito

em

Julgado
,
arquivem
-se com as
baixas
de
estilo
.

Publique
-se,
intime
-se
As

providencias
.
Amini
Haddad Campos Juiz de
Direito
"
.

O
Recurs
o

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a)
possui

autonomia

universitária
para
estabelecer

currículos
e
critérios
de
avaliação
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum
indeni
zatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025